Tribunal: TJDFT
Processo: 0022804-14.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. DEMOLIÇÃO. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - Na espécie, tem-se que as alegações deduzidas pelo embargante, no sentido de que o acórdão teria incorrido em omissão e obscuridade, nada mais são do que a tentativa vã de rediscutir a matéria de fundo, já analisada quando do julgamento do recurso de apelação, o que não é possível de ser realizar na via estreita dos embargos declaratórios.
3 – Com efeito, não se pode permitir a demolição imediata das portarias edificadas no condomínio embargado, porquanto evidente o descompasso no ato pretendido pelo Distrito Federal e a situação consolidada na área, que, ao contrário do que alega o embargante, não se trata de obra nova e muitos menos de área pública. Inclusive, ressalta-se que a Lei 6.138/2018, que revogou a anterior Lei 2.105/98, veda expressa a demolição imediata quando se trate de área passível de regularização fundiária.
4 – Ademais, conclui-se que, de fato, houve erro no acórdão, mas apenas quando de sua concatenação e publicação, não havendo que se falar em nulidade, ampliação de quórum ou aposição de efeito modificativo.
5 – Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para esclarecer o vício em relação ao pedido de vista e ao resultado do julgamento.